Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA A DIREITO DE IMAGEM. PEDIDO PARA EXCLUSÃO DE VÍDEOS E MANIFESTAÇÕES NAS REDES SOCIAIS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os pedidos deduzidos nos processos 0722786-96.2022.8.07.0020 e 0721267-86.2022.8.07.0020 envolvendo as partes se diferem, o que poderá referendar o interesse da parte autora de pleitear em juízo o seu direito, assim demonstrando a necessidade e utilidade do provimento judicial. Preliminar rejeitada.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. A Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, em diversos momentos: no artigo 5o, inciso IV, ao dispor que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; no inciso IX, onde prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independente de censura ou licença; bem como no inciso XIV do mesmo artigo, ao prever que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 3.1. A Constituição Federal de 1988, ao tempo em que garante o livre direito à liberdade de expressão, também garante ao indivíduo o direito à preservação da imagem e da honra, professando que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 3.2. A limitação do direito à expressão em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em colisão. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Hipótese em que, em face de manifestações do agravado, aparentemente com o intuito de denegrir a imagem da agravante, fora deferida a extensão das medidas protetivas, a fim de coibir que o agravado se referisse à vítima e aos seus familiares publicamente, por qualquer meio, principalmente mediante meios que facilitassem a divulgação, tais como as redes sociais, programas de televisão, publicações escritas ou visuais. 4.1. Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que existe em outro processo medida deferindo a suspensão ou exclusão das publicações feitas pelo agravado nos meios de comunicação, bastando apenas que a agravante pleiteie, em via apropriada, a sua efetividade.
5. Evidenciada a existência de controvérsia acerca do direito da agravante, o qual demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação fática estabelecida em as partes.
6. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão de tutela de urgência.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.